Tribunal: TJBA
Processo: 0502516-56.2018.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502516-56.2018.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDRELINA BOMFIM DA SILVA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ALBERTO VAZ SANTOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO, ADRIANA CATANHO PEREIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA, ALBERTO VAZ SANTOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO

EMENTA

Apelações simultâneas. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c repetição de indébito.
ICMS
sobre energia elétrica. Ilegitimidade passiva da concessionária. Tarifas
TUST
e
TUSD
. Adicional de 2% destinado ao fundo de combate à pobreza. Parcelas de transmissão e perdas de energia. Danos morais indeferidos.
S
entença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c repetição de indébito. O juízo de origem declarou a regularidade da inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS (Tema 986/STJ), deferiu a restituição de valores cobrados em alíquotas superiores a 25%, condicionada à comprovação em cumprimento de sentença, e indeferiu os pedidos de devolução em dobro das parcelas de transmissão e perdas de energia e de indenização por danos morais. A concessionária de energia elétrica é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação que discute a incidência do ICMS, atuando como mera arrecadadora do tributo, cuja titularidade pertence ao Estado. As parcelas de transmissão e perdas de energia integram a TUSD, sendo impostas pela ANEEL, de modo que a concessionária não detém autonomia para fixá-las ou alterá-las (STJ, AgRg no REsp 1.342.572/SP). O adicional de 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza é constitucional, tendo sido convalidado pelo art. 4º da EC nº 42/2003, conforme decidido pelo STF no RE 592.152 RG (Tema 1305). A restituição do ICMS cobrado acima de 25% observa o parâmetro fixado pela Lei Estadual nº 7.014/1996, que estabelece alíquota setorial específica para energia elétrica. A adequação legislativa promovida pela Lei nº 14.629/2023 reduziu a alíquota para 20,5%, acrescida de 2%, perfazendo 22,5%, patamar inferior ao limite anterior. As parcelas de transmissão e perdas de energia são regulamentadas pela ANEEL (Resolução Normativa nº 1.000/2021) e integram a composição tarifária do setor elétrico. O direito de uso das instalações de transmissão e distribuição é assegurado pelo art. 15, § 6º, da Lei nº 9.074/1995. A cobrança de tributo em patamar superior ao legal não configura, por si só, dano moral indenizável, ausente demonstração de abalo extrapatrimonial que transcenda o mero dissabor. Recursos conhecidos. Apelação da COELBA provida para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, excluindo-a do polo passivo. Apelação da apelante
ADRELINA BOMFIM DA SILVA SANTOS

improvida. Honorários advocatícios majorados nos termos do art. 85, § 11, do CPC.